Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-57.2022.8.11.0092
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000187-57.2022.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SIBELLY DIAS DA SILVA - CPF: 451.355.978-08 (EMBARGADO), ELIEL FERREIRA DE SOUSA - CPF: 009.377.151-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RUBENS DE ALMEIDA NOVAES - CPF: 592.887.101-59 (EMBARGANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), DEISY FERNANDA DE SOUZA NOVAES - CPF: 835.926.601-87 (EMBARGANTE), MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA - CPF: 796.352.881-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FALECIMENTO DO DEVEDOR – HERDEIROS INCAPAZES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR – SIMULAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE MENÇÃO À EDIFICAÇÃO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À VALORIZAÇÃO E SIMULAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSIDERADO DE FORMA COERENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JUSTIFICADA PELA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE E MAIOR FACILIDADE DO BANCO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a ausência de menção à edificação no edital de leilão, reconhecendo que o bem foi tratado como “lote urbano”, comprometendo a publicidade e o valor da arrematação.

A alegada contradição quanto à valorização do imóvel e à configuração de simulação não se verifica, tendo o acórdão esclarecido que tais fatores integraram um contexto mais amplo, que envolveu a interposição de pessoa interposta (mãe do servidor) e a função do serventuário, evidenciando fraude.

O conjunto probatório, notadamente a ausência de contrato formal, falta de prova de pagamento e transmissão do bem entre mãe e filho em curto lapso por valor três vezes superior, foi considerado suficiente para caracterizar indícios robustos de simulação, conforme a jurisprudência.

A inversão do ônus da prova na fase recursal foi devidamente fundamentada na hipossuficiência da parte e na maior facilidade do banco em comprovar a regularidade do leilão, sendo dispensável a reabertura da instrução probatória.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000187-57.2022.8.11.0092

EMBARGANTES: RUBENS DE ALMEIDA NOVAES, DEISY FERNANDA DE SOUZA NOVAES e MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA

EMBARGADA: SIBELLY DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RUBENS DE ALMEIDA NOVAES
,
DEISY FERNANDA DE SOUZA NOVAES
e
MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA
contra v. acórdão proferido no Id. 289472876, nos autos do processo nº. 1000187-57.2022.8.11.0092, originário da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, em sede de Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial, ajuizada pela ora embargada, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

O acórdão embargado, lavrado pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Sibelly Dias da Silva, para declarar a nulidade do leilão extrajudicial, reconhecendo, entre outros fundamentos: o falecimento do devedor antes da constituição em mora; a existência de herdeiros incapazes sem notificação regular; a nulidade do procedimento de excussão; a configuração de simulação e impedimento legal do arrematante; a imposição de multa e indenização por litigância de má-fé, bem como a remessa dos autos à Corregedoria-Geral para apuração de conduta funcional.

Os embargantes sustentam, nas razões recursais de Id. 289472876, defendem, sinteticamente, que o
decisum
padece dos seguintes vícios: (i) a existência de omissão no julgado, especialmente quanto à análise da documentação acostada aos autos que comprovaria a regularidade do edital do leilão e a boa-fé dos arrematantes, com menção expressa à edificação existente no imóvel objeto da hasta pública; (ii) que o acórdão teria se baseado apenas em alegações da parte apelante, sem exame aprofundado do conjunto probatório constante nos autos; e (iii) a necessidade de pronunciamento explícito acerca de dispositivos legais invocados no recurso e em defesa, com vistas ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Requerem, assim, a apreciação dos pontos indicados e a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

A parte embargada, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 291038851), pugnando pela sua rejeição destes aclaratórios, sob o argumento de: ausência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; que o acórdão teria enfrentado todas as questões relevantes e fundamentado devidamente a nulidade do leilão extrajudicial; que os embargos consistem em tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza do recurso em exame, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pedido de sustentação oral formalizado por ambas as partes nos Ids. 294138876 e 294624878.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
INDEFIRO
o pedido de sustentação retro, uma vez que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT). Não bastasse, infere-se ainda que o referido pedido de Id. 294624878 foi realizado fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria nº. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – HERDEIROS INCAPAZES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR – NECESSIDADE DE INVENTÁRIO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXCUSSÃO – IMPEDIMENTO LEGAL DO ARREMATANTE – SIMULAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA – ART. 497, III, CC – CONFIGURAÇÃO – NULIDADE DO LEILÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA, INDENIZAÇÃO E ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REMESSA À CORREGEDORIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É nulo o procedimento de excussão extrajudicial promovido com fundamento na Lei nº. 9.514/1997, quando o devedor fiduciante já se encontrava falecido à época da constituição em mora, especialmente quando há herdeiros menores incapazes, não havendo qualquer comprovação de notificação válida dirigida a seus representantes legais ou ao inventariante, nos moldes dos §§ 1º e 3º do art. 26 da referida Lei.

A alienação de bens pertencentes à herança com herdeiros incapazes exige prévia abertura de inventário judicial e autorização judicial expressa, consoante art. 1.691 do Código Civil e arts. 610, §1º, 618 e 619 do CPC, não se admitindo a prática extrajudicial autônoma por instituição financeira fiduciária.

A declaração de nulidade de leilão extrajudicial é reforçada pela comprovação de que o imóvel foi arrematado formalmente por genitora de serventuário da Justiça, que, poucos meses após a hasta pública, transmitiu o bem ao próprio servidor, sem comprovação de negócio jurídico entre as partes e com expressiva valorização do imóvel, circunstâncias que configuram simulação negocial e burla a vedação legal do art. 497, III, do Código Civil.

A utilização de interposta pessoa para aquisição de bem em hasta pública por servidor vinculado à circunscrição do leilão viola norma de ordem pública, comprometendo a moralidade administrativa, a imparcialidade funcional e a segurança jurídica dos atos praticados.

Reconhecida a prática dolosa de simulação e resistência infundada ao exercício do direito da parte adversa, configura-se litigância de má-fé, impondo-se a condenação do requerido ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa e indenização por perdas e danos.

Determinada a remessa de cópia do julgado à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso para apuração da conduta funcional do serventuário envolvido na operação declarada nula.

Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.”

Pois bem.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rubens de Almeida Novaes, Deisy Fernanda de Souza Novaes e Mariana Medeiros de Almeida contra o acórdão de Id. 289472876, que deu provimento à apelação interposta por Sibelly Dias da Silva para declarar a nulidade do leilão extrajudicial, diante da série de irregularidades constatadas no procedimento de excussão e nos atos subsequentes de arrematação e transmissão do imóvel.

Os embargantes apontam suposta omissão e contradição no acórdão, além de alegar cerceamento de defesa e requerer efeitos modificativos no julgado.

Passo ao exame minucioso de cada alegação.

I. Da alegada omissão

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao não considerar documentação que evidenciaria a regularidade do edital do leilão, em especial no que se refere à menção à edificação existente no imóvel arrematado.

Ocorre que o acórdão embargado expressamente analisou tal questão ao afirmar que o edital tratou o bem apenas como "lote urbano", sem qualquer menção à edificação, o que, conforme registrado,
comprometeu a publicidade do certame e influenciou negativamente o valor da arrematação
.

Portanto, inexistente a alegada omissão, uma vez que o ponto foi efetivamente enfrentado, e o entendimento formado decorreu da valoração judicial dos elementos probatórios disponíveis.

II. Da alegada contradição quanto à valorização do imóvel

No que toca à alegação de contradição sobre a valorização do bem, igualmente não assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado foi claro ao consignar que o preço vil e a valorização abrupta do imóvel não foram os únicos fundamentos da nulidade do leilão.

Esses elementos integraram um contexto mais amplo, no qual também se verificou a utilização de interposta pessoa (mãe do serventuário) na arrematação e a posterior transmissão ao servidor, fatos que, combinados, evidenciaram a prática de simulação e burla as normas legais (art. 497, III, CC).

Portanto, a decisão não contém proposições inconciliáveis entre si, mas sim um encadeamento lógico dos fatos que, conjuntamente, embasaram a nulidade do procedimento.

III. Da alegada contradição quanto à simulação

Quanto à suposta contradição relativa à caracterização da simulação, igualmente não há vício a ser sanado.

O acórdão embargado indicou, de forma expressa, que a conclusão pela existência de simulação decorreu da análise do conjunto probatório, destacando:

- a ausência de contrato formal entre os envolvidos;

- a inexistência de prova de pagamento do suposto preço do imóvel;

- a transferência do bem entre mãe e filho em curto espaço de tempo (106 dias) por valor três vezes superior ao arrematado.

Circunstâncias estas que, em linha com a jurisprudência pátria, constituem indícios robustos da prática simulada, afastando qualquer alegação de contradição interna no julgado.

IV. Do alegado cerceamento de defesa

Por fim, quanto ao apontado cerceamento de defesa, igualmente não há falar em nulidade.

A inversão do ônus da prova determinada em sede recursal foi devidamente justificada no acórdão embargado, diante da hipossuficiência técnica da apelante (herdeira incapaz) e da maior facilidade do banco em comprovar a regularidade do procedimento extrajudicial, em conformidade com os princípios do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, § 1º, do CPC.

Além disso, como reconhece a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a inversão do ônus da prova em sede recursal, quando evidenciada sua necessidade para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigatória a reabertura da instrução probatória quando os autos já contêm elementos suficientes ao julgamento da causa.

Neste contexto, a insurgência revela mero inconformismo com o conteúdo do julgado, não se prestando os embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de suposto erro material, que,
in casu
, não restou configurado.

Reforça-se que não há obrigatoriedade de o julgador rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que se manifeste de forma suficiente sobre os pontos relevantes e controvertidos, o que efetivamente ocorreu.

Igualmente, não se exige o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pelas partes para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, conforme entendimento consolidado do STJ e STF.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, nos termos expostos no presente voto.

Advirto que a reiteração da tese aqui afastada ensejará na aplicação da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025